Tribunal: TJES
Processo: 5034548-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034548-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 48 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIAGEM EM REGIME DE CODESHARE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de atraso superior a 48 horas em voo internacional operado em regime de compartilhamento (codeshare), ausência de assistência material durante a espera e extravio temporário das bagagens.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da companhia aérea recorrente pela falha na prestação do serviço, incluindo atraso significativo, ausência de suporte material e extravio de bagagem, além da análise quanto à legitimidade passiva da operadora contratada e ao valor da indenização fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea contratada subsiste mesmo quando o voo é operado por parceira comercial, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada.

Restou demonstrado nos autos atraso superior a 48 horas e a completa ausência de suporte material (alimentação, hospedagem e comunicação), em afronta à Resolução ANAC nº 141/2010.

Ademais, o extravio temporário das bagagens, ainda que posteriormente restituídas, configura violação da integridade da prestação do serviço e enseja, por si só, o dever de indenizar.

A conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade dos consumidores.

A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se proporcional e adequada, à luz do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A empresa aérea contratada responde solidariamente pelos danos oriundos de voo internacional operado por companhia parceira em regime de codeshare. O atraso superior a 4 horas, aliado à ausência de assistência material e à falha no dever de informação, configura defeito na prestação do serviço. O extravio temporário de bagagem, ainda que com posterior devolução, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Resolução ANAC nº 141/2010;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034548-22.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS: LEONARDO DE SOUZA PINTO,

OLIANA DE FREITAS PINTO e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 48 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIAGEM EM REGIME DE CODESHARE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de atraso superior a 48 horas em voo internacional operado em regime de compartilhamento (codeshare), ausência de assistência material durante a espera e extravio temporário das bagagens.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da companhia aérea recorrente pela falha na prestação do serviço, incluindo atraso significativo, ausência de suporte material e extravio de bagagem, além da análise quanto à legitimidade passiva da operadora contratada e ao valor da indenização fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea contratada subsiste mesmo quando o voo é operado por parceira comercial, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada.

Restou demonstrado nos autos atraso superior a 48 horas e a completa ausência de suporte material (alimentação, hospedagem e comunicação), em afronta à Resolução ANAC nº 141/2010.

Ademais, o extravio temporário das bagagens, ainda que posteriormente restituídas, configura violação da integridade da prestação do serviço e enseja, por si só, o dever de indenizar.

A conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade dos consumidores.

A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se proporcional e adequada, à luz do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A empresa aérea contratada responde solidariamente pelos danos oriundos de voo internacional operado por companhia parceira em regime de codeshare. O atraso superior a 4 horas, aliado à ausência de assistência material e à falha no dever de informação, configura defeito na prestação do serviço. O extravio temporário de bagagem, ainda que com posterior devolução, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Resolução ANAC nº 141/2010;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores ajuizaram ação indenizatória em face das companhias aéreas requeridas, narrando que, no retorno de viagem internacional com itinerário Lisboa–Madrid–Guarulhos–Vitória, previsto para 24/06/2024, enfrentaram diversos transtornos causados por falhas na prestação do serviço. Informam que o voo Lisboa–Madrid sofreu atraso, o que comprometeu o embarque no trecho seguinte, embora tenham chegado ao portão ainda durante o embarque. Relatam que foram impedidos de embarcar pela companhia Iberia, sem justificativa razoável, sendo realocado o voo para o dia seguinte.

Durante esse período, alegam ter enfrentado atendimento precário, ausência de suporte adequado para alimentação e hospedagem, impossibilidade de acesso às bagagens e necessidade de pernoite no aeroporto, sem condições mínimas de higiene. A situação foi agravada por nova remarcação, pane elétrica na aeronave e extravio das bagagens, que só foram entregues dias após o retorno. Sustentam que os fatos lhes causaram profundo abalo emocional, frustração, constrangimento e prejuízo profissional, já que perderam dia útil de trabalho. Diante disso, pleiteiam indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço e ausência de assistência adequada pelas rés.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do art. 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para: CONDENAR as partes Requeridas a pagar, a cada Requerente, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o arbitramento (Súmula 362 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplicada também desempenha tal função).

Irresignada com a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, a empresa Latam Airlines Brasil interpôs o presente recurso inominado, alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. Sustenta que os transtornos narrados decorreram exclusivamente de atos da companhia aérea Iberia, responsável pela execução do voo, não havendo qualquer nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, aplicando-se, assim, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por sua parte, além da ausência de prova quanto aos danos morais sofridos. Argumenta que meros aborrecimentos não caracterizam dano moral indenizável, e que eventual condenação implicaria em enriquecimento sem causa da parte autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, caso mantida a condenação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que todas as passagens aéreas adquiridas pelos consumidores, inclusive aquelas operadas pela companhia Iberia, foram contratadas por meio da empresa recorrente, sendo, portanto, evidente sua responsabilidade pela execução da viagem, ainda que esta tenha sido realizada em regime de “code share” por companhia aérea diversa.

Ademais, conforme consta no próprio sítio eletrônico da recorrente, há parceria comercial entre as companhias aéreas LATAM e Iberia, o que configura, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a existência de responsabilidade solidária entre as empresas integrantes da mesma cadeia de fornecimento.

Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal, RE 636.331 e ARE 766618, em demandas que abarquem voos internacionais, prevalece o disposto em Tratados Internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal), o que foi cumprido pelo juízo sentenciante.

Ao analisar os autos e as provas constantes, constata-se que os consumidores enfrentaram atraso superior a 48 (quarenta e oito) horas em relação ao voo originalmente contratado. Ademais, restou evidenciado que a empresa não forneceu o suporte material integral a que estavam legalmente obrigadas, o que agravou os transtornos experimentados.

Nos termos do art. 14 da Resolução nº 141/2010 da ANAC, em casos de atraso superior a 4 (quatro) horas, como no presente caso, é dever da companhia aérea assegurar ao passageiro a devida assistência material, consistente em hospedagem, alimentação e transporte, conforme o tempo de espera e as necessidades decorrentes da situação. A omissão da recorrente nesse aspecto configura falha na prestação do serviço, ensejando sua responsabilização nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Destaco, ainda, que o atraso injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria quanto à responsabilidade civil decorrente de atrasos e cancelamentos de voo, especialmente quando ausente a adequada assistência material:

DANO MORAL – Transporte aéreo – Atraso de voo – Danos morais configurados – Indenização devida – Arbitramento em R$ 3.000,00 – Pretensão à majoração para R$15.000,00 – Acolhimento, em parte – Cancelamento comunicado tardiamente ao passageiro, ensejando atraso superior a 07 horas para a realização da viagem, sem a prestação de assistência material adequada – Grave descumprimento do dever de prover hospedagem ao passageiro, previsto no art. 14 da Resolução ANAC nº. 141/2010 para os casos em que o atraso supera 04 (quatro) horas – Autor pernoitou no próprio aeroporto, dormindo entre as cadeiras no saguão - Montante majorado para R$ 10.000,00 – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10175063520188260068 SP 1017506-35.2018.8.26.0068, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Por conseguinte, entendo que a conduta da recorrente ocasionou aos consumidores evidente transtorno que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano. O prolongado atraso no voo, somado à ausência de qualquer suporte material por parte das companhias envolvidas, configura violação aos direitos da personalidade, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

A situação foi agravada pelo extravio das bagagens dos recorridos, o que intensificou os prejuízos materiais e emocionais experimentados, revelando falha grave na prestação do serviço contratado.

No que se refere ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento consolidado no sentido de que o simples extravio já é suficiente para ensejar o dever de indenizar por danos morais, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006. 5. Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. (TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No caso em concreto, ocorreu o atraso do voo com o posterior extravio de bagagem, a indenização por danos morais neste caso não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, mas, deve-se se observar, nesses casos, a submissão ao Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do REsp 1842066, que prediz: [...]

No presente caso, não há qualquer alegação de excludente de ilicitude nas peças contestatórias em razões que fundamentassem o atraso do voo e o extravio, mesmo que temporário, das bagagens. Sequer há alguma menção na inicial dos motivos que levaram ao atraso. Assim, vencida qualquer tese de excludente de responsabilidade.

Ademais, não houve comprovação que a parte Requerida
tenha prestado de forma adequada o auxílio material aos Requerentes
, nos exatos termos previstos na Resolução n. 400 da ANAC.

A parte Requerida, IBERIA, alega que prestou auxílio, mas não explica qual foi o auxílio prestado,

nem tampouco faz comprovação disso.

[...]

No presente caso, para além do atraso, foram invocadas outras situações que, a meu entender, são capazes de ocasionar o dano moral a parte Requerente:
ausência de assistência de

material prestada ao passageiro a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião,

uma vez que os Requerentes chegaram ao destino final com mais de 72 horas depois de

sua previsão de chegada, tendo perdido dia de trabalho. Ademais, além do atraso do voo

injustificado, ocorreu o extravio das bagagens, mesmo que de forma temporária.

Patenteada, na linha da fundamentação acima, a existência de um dano de natureza extrapatrimonial sofrido pela parte Requerente, se faz necessário definir o
quantum
indenizatório.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que não se revela excessiva, à luz da extensão dos prejuízos suportados pela parte recorrida, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da parte recorrente, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)